Tribunal: TJSP
Processo: 2241450-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios – Execução da verba sucumbencial – Levantamento de valores - Não cabimento – Réu beneficiário da justiça gratuita que não sofre alteração de sua situação econômica e não tem a gratuidade revogada, dentro do período de cinco anos – Extinção da obrigação - Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios – Execução da verba sucumbencial – Levantamento de valores - Não cabimento – Réu beneficiário da justiça gratuita que não sofre alteração de sua situação econômica e não tem a gratuidade revogada, dentro do período de cinco anos – Extinção da obrigação - Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.